Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-03.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no joelho direito da obreira – Concessão de auxílio-acidente – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente para a concessão do auxílio-doença – Apelo do INSS e reexame necessário considerado interposto – Manutenção do benefício outorgado, a fim de que não ocorra "reformatio in pejus" na espécie,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no joelho direito da obreira – Concessão de auxílio-acidente – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente para a concessão do auxílio-doença – Apelo do INSS e reexame necessário considerado interposto – Manutenção do benefício outorgado, a fim de que não ocorra "reformatio in pejus" na espécie, devido a partir do dia seguinte ao da sua cessação e até a reabilitação profissional da segurada – Abono anual também a ser pago à autora – Precedentes desta Col. Câmara - Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, pois, sendo ilíquida a sentença, seu percentual deverá mesmo ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido provido, em parte, o outro recurso, confirmada a tutela de urgência deferida pelo juízo singular.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001658-03.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ISABEL CRISTINA PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário, improvido o outro recurso, servindo cópia deste
acórdão como ofício ao INSS para a imediata reimplantação do beneficio, incumbido
à autora ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 -Voto no 36.405-FV
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.405
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 Jaguariúna.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelada: Isabel Cristina Paulo.
Juiz: Marcelo Forli Fortuna.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no joelho
direito da obreira Concessão de auxílio-acidente Incapacidade
parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica
Ação julgada procedente para a concessão do auxílio-doença
Apelo do INSS e reexame necessário considerado interposto –
Manutenção do benefício outorgado, a fim de que não ocorra
“reformatio in pejus” na espécie, devido a partir do dia seguinte ao
da sua cessação e até a reabilitação profissional da segurada
Abono anual também a ser pago à autora – Precedentes desta Col.
Câmara - Honorários advocatícios Inaplicabilidade da Súmula
111 do STJ, pois, sendo ilíquida a sentença, seu percentual deverá
mesmo ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil assim
que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de mora
correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na
correção monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos,
em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Apelo do INSS não provido
provido, em parte, o outro recurso, confirmada a tutela de urgência
deferida pelo juízo singular.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 -Voto no 36.405-FV
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Isabel Cristina
Paulo em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que,
em razão das condições hostis de seu meio laboral, está com a sua capacidade
de trabalho reduzida, motivo pelo qual postula a concessão de benefício
acidentário cabível, a fim de indenizar a perda suportada (fls. 1/12).
O Juízo singular determinou o restabelecimento do auxílio-
doença por meio de antecipação de tutela (fls. 99/100).
A r. sentença de fls. 125/133, proferida em 05 de junho de
2019, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido para a concessão do
auxílio-doença desde o indeferimento administrativo até a reabilitação profissional
da autora, confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente, condenando
ainda o réu a atualizar as prestações em atraso por meio do IPCA-E, aplicando-
se juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997,
além de pagar os honorários advocatícios da parte contrária com base no art. 85,
§ 4o, inciso II, do CPC e Súmula 111 do E. STJ, não anotado o reexame
necessário.
Apela o INSS em busca da inversão do julgado, sustentando a
ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, devendo o
recurso ser recebido no efeito suspensivo, alegando, ainda, a necessidade de a
parte apresentar a qualidade de segurada e preencher os requisitos legais para a
concessão do benefício acidentário, consignando, de outro lado,
subsidiariamente, que a benesse deve der deferida a partir da data da juntada do
laudo pericial em Juízo e, também, a aplicação do IGPD-I até 11.08.2006, INPC
até 29.06.2009 e, após, a TR, no que tange a correção monetária (fls. 137/150);
sem resposta (certidão de fl. 154).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS e passo à análise de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 -Voto no 36.405-FV
4
mérito, bem como da remessa necessária, que considero interposta, nos termos
do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil e art. 10 da Lei 9.469/1997.
No mais, rejeito, de pronto, a matéria preliminar arguida pela
autarquia, haja vista estar caracterizada, na espécie, a regra prevista no artigo
1.012 do Novo CPC. Ademais, as decisões que acolherem o pedido em face do
INSS, autarquia federal, estão sujeitas obrigatoriamente ao “reexame necessário”,
de acordo com os art. 496, I, do mesmo Código.
Por outro lado, considero irrelevante, na espécie, a alegação
de que a obreira não faz jus à proteção acidentária por não ser atualmente
segurada obrigatória, porquanto tal circunstância não exclui, em tese, seu direito
de postular na Justiça indenização acidentária por força de eventual incapacidade
a que veio a ser acometida em decorrência de sequela adquirida em sua
atividade profissional, quando, aliás, contribuía regularmente para o INSS (fl. 57),
ficando, assim, a concessão ou não do benefício vinculada, apenas, à
demonstração do prejuízo funcional, na esteira do ensinamento de Antônio Lopes
Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes de Trabalho e
Doenças Ocupacionais”, 3a edição, Ed. Saraiva: “uma vez comprovado que a
moléstia ou o acidente se verificou durante o período em que o segurado
mantinha essa qualidade, não há como negar-se a indenização, ainda que haja
transcorrido longo prazo e que, supervenientemente, haja ocorrido a perda da
qualidade de segurado”.
Neste sentido, é o julgado abaixo colacionado:
“A questão preliminar suscitada pela autarquia, da perda
da qualidade de segurado, por não ter o autor mais contribuído
com a Previdência Social não é de ser acolhida, pois tal
circunstância, de segurado, deve ser apurada por ocasião dos
fatos que levaram o obreiro ao afastamento do trabalho, como
determina o art. 15. inc. II. da Lei acidentária Nesse sentido,
confira-se:
“ACIDENTE DO TRABALHO - Condição de segurado -
Contribuição - Recolhimento no período referido no artigo 15, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 -Voto no 36.405-FV
5
da Lei n° 8213/91 - Ausência - Irrelevância - Situação que deve
ser apurada na data do acidente ou quando surgiu ou agravou
a moléstia profissional - Reconhecimento
Acidentária -
Doença do trabalho contraída no período em que a obreira
mantinha a condição de segurada Posterior demissão do
serviço, sem mais contribuir para a Previdência Social. Perda
da qualidade de segurada, que não impede o direito de ação
assegurado em relação à alegada disacusia oriunda daquele
labor antes exercido. Carência da ação afastada” (Segundo
Tribunal de Alçada Civil
Apelação sem Revisão n°
644.079-00”9 9.a Câmara Rel. Juiz Claret de Almeida - J.
8.5.2002) Rejeita-se pois, a preliminar suscitada.” (17a Câmara
de Direito Público Apelação sem Revisão n° 806.492-00/4, Rel.
Des. SALLES ABREU).
Confira-se, ainda, sobre o assunto, a AC no 524.064-5/0-00, de
Barra Bonita, j. em 20.01.09, sob minha relatoria.
De resto, trata-se a espécie de ação em que a segurada busca
a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, a perita de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao
feito, concluiu às fls. 65/75 que: “... Atualmente o exame físico pericial revela
limitações funcionais da mobilidade deste joelho. Tratam-se de lesões de cunho
osteodegenerativo que podem ter sido agudizadas com trauma local referido na
CAT como acidente de trabalho...
(...)
Apesar das limitações funcionais restritas ao joelho direito,
Autora tem capacidade laboral residual e poderá exercer outra atividade de
menor demanda nos membros inferiores.
Portanto esta Perita médica conclui que:
HÁ
INCAPACIDADE
LABORAL
PARCIAL
E
PERMANENTE...” (grifo e negrito no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 -Voto no 36.405-FV
6
Diante desse desfecho, era caso de concessão, em tese, de
“auxílio-acidente” à autora, eis que a incapacidade constatada é parcial e
permanente.
Contudo, ausente, na hipótese, o recurso específico da obreira
a este respeito, não se pode, em sede de reexame necessário, corrigir o erro
praticado, sob pena de ofensa ao teor da Súmula 45, do STJ (“No reexame
necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda
Pública”), visto que apenas aparentemente a concessão do “auxílio-acidente”
favoreceria a autarquia, pois, em que pese seu percentual ser de 50% do salário-
de-benefício, menor do que os 91% do “auxílio-doença”, ele só se encerra com o
advento de qualquer aposentadoria ou com a morte do segurado, ao passo que o
outro benefício é temporário, podendo ser cessado a qualquer tempo, desde que
a perícia médica administrativa constate a ausência de incapacidade.
Assim, nos moldes da r. sentença, mantém-se o
restabelecimento do “auxílio-doença” na modalidade acidentária, diante do
reconhecimento do nexo causal pela auxiliar do juízo no estudo técnico, ratificada
a tutela de urgência outorgada pelo juízo, observando-se, ainda, que a segurada
também faz jus ao abono anual, por força do disposto no art. 40, da lei de
regência.
Quanto ao termo inicial do benefício, este deve ser concedido
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (12/07/2017 - fl. 50), até a
reabilitação profissional da segurada, nos moldes da atual redação do art. 60, §
8o, da Lei 8.213/91, conferida pela Lei 13.457/2017, conjugado com o art. 62, §
1o, do mesmo diploma legal.
Por outro lado, já sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios será definido, de fato, na fase de liquidação do julgado,
assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, não se aplicando à hipótese a Súmula 111, do C. STJ,
editada durante a vigência do CPC de 1973, disposto que “Os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 -Voto no 36.405-FV
7
vencidas após a sentença”, porquanto, ainda que continue em vigor, o novo
estatuto processual a revogou tacitamente, na medida em que o aludido art. 85
não prevê qualquer limitação da honorária, estabelecendo seu valor sobre o
montante da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11
do CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta
das custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o, §4o,
II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e correção
monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, ao
menos até que proceda o Supremo Tribunal Federal ao
julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 -Voto no 36.405-FV
8
reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
Mais:
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil
Acidente do Trabalho
Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015
Fixação postergada para a fase da execução, por ausência
de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E
DO INSS. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os juros
de mora, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE
no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-03.2018.8.26.0296 -Voto no 36.405-FV
9
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009,
data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, observando-se que do
débito deverão ser descontados os eventuais valores já pagos a título da
implantação administrativa do “auxílio-doença” ordenada em razão da tutela
de urgência outorgada no decisório, aqui confirmada.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o presente
julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1001658-03.2018.8.26.0296
Nome do Segurado:
Isabel Cristina Paulo
Benefício Concedido:
Auxílio-doença
91% do salário de
benefício
DIB:
12/07/2017 (fl. 50)
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, servindo
cópia deste acórdão como ofício ao INSS para a imediata reimplantação do
beneficio, incumbido à autora ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator